Tribunal: TJSP
Processo: 2194092-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – ICMS – Energia elétrica – Não incidência sobre TUST e TUSD – Tutela provisória de urgência antecipada – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança, para excluir da base de cálculo do ICMS os valores cobrados a título de TUSD e TUST, é

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – ICMS – Energia elétrica – Não incidência sobre TUST e TUSD – Tutela provisória de urgência antecipada – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança, para excluir da base de cálculo do ICMS os valores cobrados a título de TUSD e TUST, é inviável ante a ausência de risco de prejuízo, quando indispensável oitiva da parte contrária, se inexistente prova pré-constituída que elida a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.